Tribunal: TJSP
Processo: 1057524-12.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO PM DE 2a CLASSE. Candidato considerado inapto, em fase de investigação social, por suposto comportamento desabonador em seus locais de trabalho que atentam contra a moral e os bons costumes. Registro policial nas condições de averiguado, autor ou indiciado, desabonador de conduta ilibada, reputação e idoneidade moral.

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO PM DE 2a CLASSE. Candidato considerado inapto, em fase de investigação social, por suposto comportamento desabonador em seus locais de trabalho que atentam contra a moral e os bons costumes. Registro policial nas condições de averiguado, autor ou indiciado, desabonador de conduta ilibada, reputação e idoneidade moral. Condução de veículo automotor sem autorização legal. Documentos e explicações do autor que afastam os motivos que levaram a sua reprovação. Inexistência de outros elementos desabonadores. Conjunto probatório insuficiente para demonstrar comportamento incompatível com o cargo. Violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Candidato que deve ser reintegrado ao certame. Acolhimento parcial do pedido. Anulação do ato administrativo de reprovação na investigação social. Descabida indenização por dano moral. Administração que não transbordou dos limites de atuação previstos no edital. Não houve divulgação de informações sigilosas ou desabonadoras. Conclusão diversa sobre os informes da investigação social que não torna ilícita a atuação estatal, a gerar direito indenizatório.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000818015
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
1057524-12.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
MARCELO AUGUSTO ROSSIM SANTO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em
parte ao recurso. V. U. sustentou oralmente a Dra. Gabriela R. Mesquita -
oab: 297.216/SP", em conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Excelentíssimos
Senhores Desembargadores CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI (Presidente
sem voto), RENATO DELBIANCO E LUCIANA BRESCIANI.
São Paulo, 1o de outubro de 2020
Alves Braga Junior
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto
14011
Apelação
1057524-12.2019.8.26.0053 RMF (digital)
Origem
5a Vara da Fazenda Pública da Capital
Apelante
Marcelo Augusto Rossim Santo
Apelado
Estado de São Paulo
Juiz de Primeiro Grau
Marcos de Lima Porta
Decisão/Sentença
3/4/2020
Relator
Alves Braga Junior, auxiliando Desa. Vera Angrisani
APELAÇÃO.
AÇÃO
ANULATÓRIA
DE
ATO
ADMINISTRATIVO.
CONCURSO
PÚBLICO.
SOLDADO PM DE 2a CLASSE. Candidato considerado
inapto, em fase de investigação social, por suposto
comportamento desabonador em seus locais de trabalho
que atentam contra a moral e os bons costumes. Registro
policial nas condições de averiguado, autor ou indiciado,
desabonador de conduta ilibada, reputação e idoneidade
moral. Condução de veículo automotor sem autorização
legal. Documentos e explicações do autor que afastam os
motivos que levaram a sua reprovação. Inexistência de
outros elementos desabonadores. Conjunto probatório
insuficiente para demonstrar comportamento incompatível
com o cargo. Violação aos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade. Candidato que deve ser reintegrado ao
certame. Acolhimento parcial do pedido. Anulação do ato
administrativo de reprovação na investigação social.
Descabida indenização por dano moral. Administração que
não transbordou dos limites de atuação previstos no edital.
Não houve divulgação de informações sigilosas ou
desabonadoras. Conclusão diversa sobre os informes da
investigação social que não torna ilícita a atuação estatal, a
gerar direito indenizatório.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
RELATÓRIO
Trata-se de apelação interposta por MARCELO AUGUSTO ROSSIM SANTO
contra a sentença de fls. 428/30 que, em ação de procedimento comum
interposta em face do ESTADO DE SÃO PAULO, julgou improcedente o
pedido para anulação do ato administrativo que reprovou o autor na fase de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
investigação social, bem como afastou o pedido de danos morais.
Honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.
O apelante requer a procedência dos pedidos (fls. 434/44).
Contrarrazões a fls. 449/54.
FUNDAMENTAÇÃO
O recurso comporta parcial provimento.
De acordo com Alexandre de Moraes1, “deve o Poder Judiciário, ao exercer o
controle jurisdicional, não se restringir ao exame estrito da legalidade do ato
administrativo, mas, sim, entender por legalidade ou legitimidade a
conformação do ato não só com a lei, como também com a moral
administrativa e com o interesse público”.
O mérito do ato administrativo deve ser analisado pelo Poder Judiciário
sob o prisma da legalidade e dos princípios da motivação, razoabilidade
e proporcionalidade.
Conforme os ensinamentos de Celso Antônio Bandeira de Mello2, “a
discricionariedade existe, por definição, única e tão-somente para
proporcionar em cada caso a escolha da providência ótima, isto é, aquela que
realize superiormente o interesse público almejado pela lei aplicada. Não se
trata, portanto, de uma liberdade para a Administração decidir a seu talante,
mas para decidir-se de modo que torne possível o alcance perfeito do
desiderato normativo. Logo, para verificar se o ato administrativo se conteve
1 Constituição do Brasil interpretada e legislação constitucional. São Paulo: Altas, 2002. p.
783.
2 Curso de direito administrativo. 28. ed. São Paulo: Malheiros, 2011. p. 436.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dentro do campo em que realmente havia discrição, isto é, no interior da
esfera de opções legítimas, é preciso atentar para o caso concreto (...)”.
O autor prestou concurso público para o preenchimento de uma das vagas
previstas no Edital DP 2/321/18, para o cargo de Soldado da Polícia Militar
2a Classe, e foi considerado inapto em fase de investigação social.
No caso, o item 1.5 do Capítulo IV do Edital DP 2/321/18 determina que a
fase de investigação social, com caráter eliminatório e sigiloso, tem por
escopo a "apreciação da conduta social, reputação e idoneidade do candidato,
em sua vida pregressa e atual em todos os aspectos da vida em sociedade,
quer seja social, moral, profissional, escolar, quanto à compatibilidade para o
exercício do cargo" (fls. 24).
Com base em tais parâmetros, estabeleceram-se critérios objetivos para
impedir a aprovação de candidatos que incidam em qualquer das hipóteses
previstas no Capítulo XII do Edital.
De acordo com o Ofício CIPM 472/321/19 (fls. 100/49), o autor foi
considerado inapto por afronta aos seguintes itens do Capítulo XII do edital:
1- 6.2 do item 5.4: Possuidor de registro policial nas
condições
de
averiguado,
autor
ou
indiciado,
desabonador à conduta ilibada, à reputação e à
idoneidade
moral;
do
item
5.18:
Possuidor
de
comportamento que possa comprometer a função de
segurança pública ou confiabilidade da Polícia Militar
do Estado de São Paulo; do item 5.19: Contumaz em
infringir o Código de Trânsito Brasileiro, bem como que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
seja autuado ou visto cometendo infração que coloque
em risco a integridade física ou a vida de outrem, tudo
do Edital do concurso:
6.2.1. na data de 22NOV08 o candidato figurou como
adolescente infrator no registro policial - Boletim de
Ocorrência no 5.248/08, elaborado no Plantão Policial de
Jaú/SP, por conduzir motocicleta sem possuir habilitação,
resultando em processo que tramitou pela Vara da Infância e
Juventude da Comarca de Jaú/SP;
6.2.2. além da conduta irregular praticada, o candidato NÃO
RELATOU o fato quando solicitado a preencher questão
específica sobre o assunto no seu Formulário de Avaliação
da Conduta Social, omitindo assim, perante a Administração
do concurso, informação relevante para com a avaliação de
seu histórico de conduta social. CONDUTA DUPLAMENTE
DESABONADORA!
6.2.3. da condução de veículo automotor em via pública
sem autorização legal - Histórico de conduta e perfil
ético-comportamental e moral desabonador:
6.2.3.1. a condução de veículo automotor em via pública
sem possuir a devida permissão legal ou sem estar
devidamente habilitado, é atitude irregular (e ilegal), cuja
ação praticada promove estado de perigo e/ou de possíveis
danos em nível de grave ordem, tanto para o próprio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
condutor quanto a outros usuários da via pública de
trânsito;
2 - 6.3. do item 5.25. do Edital: Possuidor de punição grave
ou comportamento desabonador em seus locais de
trabalho:
6.3.1. quando trabalhou na empresa Usifer, localizada em
Jaú/SP, no período de 01SET10 a 20ABR11, no setor de
usinagem, o candidato foi DEMITIDO POR TRABALHAR MAL,
sendo identificado como um profissional desidioso e
totalmente descompromissado com qualquer atividade
laborativa;
6.3.2. novamente, além da conduta irregular praticada, o
candidato NÃO RELATOU o fato quando solicitado a
preencher questão específica sobre o assunto no seu
Formulário de Avaliação da Conduta Social, omitindo assim,
perante a Administração do concurso, informação relevante
para com a avaliação de seu histórico de conduta
trabalhista/profissional.
CONDUTA
DUPLAMENTE
DESABONADORA!
6.3.3. do histórico de conduta trabalhista reprovável -
Perfil ético-profissional e moral desabonador:
3 - 6.4. do item 5.32. do Edital: Pessoa que apresente dados
com inexatidão, omita dados relevantes, declare informações
inverídicas ou revele desídia no preenchimento do Formulário

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
desta etapa:
6.4.1. o candidato “deixou de constar” - OMITIU na questão
de no 40 do Formulário de Avaliação da Conduta Social, da
Reputação e da Idoneidade, que esteve envolvido em
ocorrência de trânsito, cuja conduta resultou em processo
na Vara da Infância e Juventude, tendo ele figurado na
condição de adolescente infrator;
6.4.2. 6.4.1. o candidato também “deixou de constar” -
OMITIU, que foi demitido por trabalhar mal em empresa
siderúrgica na qual laborava;
6.4.3.
da
omissão
e/ou
inexatidão
de
dados
e
informações relevantes no Formulário de Avaliação da
Conduta Social, da Reputação e da Idoneidade:
Não houve omissão de informações relevantes no preenchimento do
formulário de investigação social.
Com relação a alegação de que o candidato figura como adolescente
infrator no Boletim de Ocorrência no 5.548/08, por conduzir motocicleta sem
possuir habilitação, que resultou em processo na Vara da Infância e
Juventude da Comarca de Jaú/SP, os fatos foram relatados pelo candidato
no “Formulário de Avaliação da Conduta Social Da Reputação e da
Idoneidade”, na questão 63 (fls. 180).
Não houve comprovação dos fatos e nenhum documento foi juntado aos
autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O requerente afirmou que o acidente aconteceu com a motocicleta de um
colega, enquanto estava parada. Segundo seu relato, o amigo havia dado a
partida e quando o autor foi descer da motocicleta, acidentalmente bateu o
pé na marcha que, com isso, “pulou” e bateu no carro da frente. Não houve
danos e/ou vítimas. Deixa claro que não conduzia a moto e que o evento
ocorreu há mais de 10 (dez) anos.
O candidato não tem antecedentes criminais (fls. 410, 414).
Relativo à vida profissional, o autor apresentou declarações e cartas de
referências de empregadores, as quais atestam o cumprimento de suas
atividades de modo satisfatória e com responsabilidade, inexistindo registros
nos arquivos que possam desabonar sua conduta moral e profissional, fls.
418/21.
Assim, não se vê motivação suficiente para a conclusão de inaptidão. De
outro lado, o candidato bem justificou suas condutas.
Não se afigura correta a exclusão do autor do certame, diante da
inexistência de fundamentos válidos para se identificar condutas
inadequadas e reprováveis, capazes de impedir a participação no
concurso.
A Administração poderia ter reunido algum elemento adicional à
investigação social de modo a fundamentar a exclusão do certame.
Considerá-lo inapto, pelas razões apresentadas, afronta os princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade.
Não ficaram comprovados outros elementos desabonadores, na vida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pregressa do candidato, a ensejarem a reprovação.
Nesse sentido:
Apelação 1046768-80.2015.8.26.0053
Relator(a): Cristina Cotrofe
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 8a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 30/8/2016
Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. POLICIA
MILITAR. 1. Aprovação em todas as etapas do certame.
Reprovação na fase de investigação social. Inaptidão em
razão de suposto consumo de maconha, duas multas de
trânsito
e
alegada
omissão
de
informações.
Inadmissibilidade. Critério de avaliação divorciado do
princípio da razoabilidade que deve nortear os atos
administrativos. 2. Os atos administrativos, inclusive os
discricionários,
sujeitam-se
ao
controle
jurisdicional.
Inteligência da Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal.
Recurso provido.
Apelação 1004470-44.2013.8.26.0053
Relator(a): Claudio Augusto Pedrassi
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 2a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 6/5/2014
Ementa: CONCURSO PÚBLICO. Policial militar. Reprovação
na fase de investigação social. Decisão, cuja fundamentação
não se presta a demonstrar incompatibilidade com o
exercício das funções de policial militar. A eliminação da
candidata na investigação social ocorrerá tão somente em
critérios objetivos e fatos reais, que não se demonstraram,
na espécie. Discricionariedade que tem limite na legalidade,
razoabilidade
e
proporcionalidade.
Precedentes.
Atos
administrativos, inclusive discricionários, que se sujeitam ao
controle jurisdicional. Súmula 473 do E. STF. JUROS E
CORREÇÃO
MONETÁRIA.
Aplicação
dos
critérios
estabelecidos, nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/97,
com a nova redação conferida pela Lei no 11.960/09, a partir
de sua vigência. Reexame necessário, provido em parte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mínima, improvido o recurso voluntário da Fazenda.
O caso é, portanto, de anulação do ato administrativo.
Descabida indenização por dano moral. Não transbordou a administração
dos limites de atuação previstos no edital. Não houve divulgação de
informações sigilosas ou desabonadoras. Conclusão diversa sobre os
informes da investigação social não tornam ilícita a atuação estatal, a gerar
direito indenizatório. A sentença há de ser mantida nesse tópico.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso para anular o ato
administrativo que excluiu o autor, em fase de investigação social, de
concurso público para o cargo de Soldado PM de 2a Classe.
Em razão da sucumbência recíproca, arbitro em favor do patrono do autor a
verba honorária no valor de R$ 1.500,00 (válido para as duas instâncias),
porquanto inestimável o proveito econômico do pedido. O autor pagará ao
réu honorários advocatícios no mesmo valor, observada a gratuidade (fls.
78).
Alves Braga Junior
Relator
ASSINADO COM CERTIFICADO DIGITAL